Tribunal: TJPA
Processo: 0002575-36.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002575-36.2015.8.14.0051

APELANTE: ALEX AGUIAR TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E/OU DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA. A alegação do apelante de estar sofrendo ameaças de morte por parte das pessoas que teriam tirado a vida do seu irmão, além de não ter respaldo jurídico e não ter sido acompanhada de qualquer prova, não constitui motivo idôneo para portar arma de fogo sem a devida observância aos requisitos legais. Ademais, não restou comprovado que o recorrente estivesse em situação de perigo concreto e iminente, e, pelo que se vê dos autos, na ocasião, o mesmo tinha
condições de atuar de acordo com o ordenamento jurídico e de se abster da prática do delito imputado na exordial, o que não fez, razão pela qual não há que se falar em quaisquer das excludentes alegadas, mantendo-se a condenação. Precedentes jurisprudenciais. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 24/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ALEX AGUIAR TEIXEIRA (
ID – 4041683
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (
ID - 4041681
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[1]
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária convertida em 04 (quatro) cestas básicas no valor individual de 1⁄2 salário mínimo e prestação de serviços à Comunidade ou a Entidades Públicas.

Em suas razões recursais, o apelante requer tão somente a absolvição em razão da excludente de ilicitude do exercício regular de direito e da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de ter utilizado a arma de fogo apreendida para a sua proteção pessoal, pois estava sofrendo ameaças de morte por parte das pessoas que teriam tirado a vida do seu irmão.

Em contrarrazões (
ID - 4041684
), o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4120145
), pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
.

É o relatório
.

[1]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4041674
) que, no dia 25 de março de 2015, por volta das 18h30m, na Rua 31 de maio com Rua São Lucas, Bairro Santarenzinho, Município de Santarém, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares, em ronda de rotina, portando ilegalmente uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, marca TAURUS, tendo cabo de borracha preto com numeração 1749843 e contendo 06 (seis) munições CBC intactas do mesmo calibre.

Aduz que, o recorrente estava na garupa de uma motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, Placa NSR-0961, na companhia de um outro indivíduo, ambos em atitude suspeita, quando foi abordado pelos policiais militares, tendo o mesmo na ocasião pronunciado em voz alta que estava armado.

Assevera que, em depoimento à autoridade policial, o outro indivíduo identificado como Cleomar Jorge dos Santos afirmou ser proprietário de um posto de lavagem de veículos e que no momento do flagrante estava conduzindo o apelante ao referido local para buscar o carro Honda Civic, cor preta, que havia deixado para lavar por volta de 15h00m daquele dia, bem como que não sabia que o recorrente andava armado. Por fim, a exordial menciona que o apelante confessou a autoria do delito à polícia e negou que o condutor da moto tivesse ciência da arma de fogo que portava.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[1]
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença penal condenatória, tendo sido interposto o presente recurso de apelação pela defesa, que passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que, no presente, não se vai discutir materialidade e autoria delitiva propriamente, pois, além do recurso não tê-las contestado de forma específica, o apelante confessou em juízo a prática da conduta ora analisada, porém a justificou em uma suposta necessidade de se proteger ante ameaças que estaria sofrendo, o que, no seu entendimento, desconfigura o ilícito penal a si imputado em razão do mecanismo do exercício regular de direito, bem como na tese da inexigibilidade de conduta diversa, excludente da culpabilidade.

Entretanto,
não assiste razão ao recorrente
, senão vejamos:

A referida excludente de ilicitude, prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal
[2]
, compreende o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei, muito embora,
a priori
, seja um comportamento proibido. Em outras palavras,
exercício regular de direito é quando um indivíduo comum pratica ações autorizadas por lei, afastando a ilegalidade de um fato típico
.

Sobre o assunto, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[3]
anota:

“É o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei, que torna lícito um fato típico. Se alguém exercita um direito, previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido, como se praticasse um delito.”

In casu
, para justificar o porte ilegal da arma de fogo de uso permitido, pois sem autorização da lei, o apelante argumenta a necessidade de proteção pessoal, uma vez que, em tese, estaria sofrendo ameaças de morte das pessoas que teriam tirado a vida do seu irmão há pouco tempo, o que não constitui justificativa idônea.

Isto porque, além de tal motivação não encontrar respaldo jurídico e do recorrente não ter sequer juntado uma única prova de que estivesse em situação de perigo concreto e iminente, o fato de se sentir ou estar sendo ameaçado não dá a ele e a ninguém o direito imediato a regular posse e/ou ao porte de arma de fogo, haja vista que se as
pessoas pudessem portar armas de fogo simplesmente por intentarem se defender inexistiria necessidade de regulamentação legal desta prática.

O apelante, objetivando portar uma arma de fogo, deveria ter se submetido aos testes e requisitos legais exigidos pelo Estado, para que este definisse se o mesmo detinha ou não condições de portar um instrumento de tamanha potencialidade lesiva, o que tampouco a defesa se dignou comprovar, tanto que não houve a comprovação do devido registro legal do armamento em seu nome, e talvez, também por isso, tivesse, em alegações finais (
ID – 4041680
), pugnado pela aplicação da pena no mínimo legal, o que, aliás, foi feito pelo magistrado sentenciante.

Destarte, tem-se que a alegação de exercício regular de direito está calcada unicamente na palavra do acusado de forma desfundamentada, o que não se admite, e, de igual modo, não se pode esquecer que o delito do art. 14, da Lei n° 10.826/03, é de perigo abstrato, ou seja, não exige lesão de um bem jurídico ou colocação deste em risco real e concreto, bastando um comportamento penal relevante, como se deu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CIRCULAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO
. RESPOSTA PENAL DESFAVORÁVEL MANTIDA.

I - Prescindível, para a configuração do crime tipificado pelo art. 306, da Lei nº 9.503/97, laudo pericial atestando a ingestão de bebida, permitindo a legislação em vigor, Lei nº 12.760/12, outros meios para comprovar a direção de veículo ciclomotor sob a influência de álcool.

II -
Não se acolhe o exercício regular de direito/estado de necessidade, como causa justificadora da criminalidade, pela imputação do crime de porte de arma de fogo, tipificado pelo art. 14, da Lei nº 10.826/03, quando o processado não comprova os seus requisitos, ficando a pretensão ao desabrigo da efetiva demonstração
. APELO DESPROVIDO.”
(TJ/GO, APR 0334368-70.2016.8.09.0067, 2ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Convocado Jairo Ferreira Junior, j. 17/05/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE
. ERRO DE PROIBIÇÃO.
ARTIGO 21 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADO. CAMPANHA DO DESARMAMENTO QUE FOI AMPLAMENTE VEICULADA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ARTIGO 23, INCISO III, SEGUNDA PARTE, DO MESMO DIPLOMA LEGAL
. ACUSADO QUE TRABALHAVA COMO VIGILANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO ALEGADA PELO RÉU. CONDUTA TÍPICA
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA QUE SE CONFIGURA COM O SIMPLES PORTE DA ARMA DE FOGO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/PR, APL 17143852, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes, j. 28/02/2018) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular de direito
.

Outrossim,
também não se vislumbra no caso em comento a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa
, excludente da culpabilidade, rasamente arguida pela defesa, uma vez que o apelante, no momento do fato, não estava compelido a praticar fato típico e ilícito para se afastar de situação de risco.

Como suso mencionado, o recorrente não trouxe qualquer prova a demonstrar que estivesse em situação de perigo concreto e iminente. Aliás, como o próprio reconheceu no ato de sua confissão judicial, temia uma agressão futura dos supostos executores do seu irmão, o que, por si só, descaracteriza uma situação de risco urgente e imediata.

Ademais, também não se verifica a ausência de um requisito necessário à caracterização de tal dirimente, qual seja, a inevitabilidade do perigo por outro modo, na medida em que o apelante possuía todas as condições de atuar de acordo com o ordenamento jurídico e se abster da prática do delito imputado na exordial, pois teria condições de, por exemplo, reportar a situação às autoridades policiais, o que não comprovou ter feito, daí porque não merece acolhimento mais esta alegação.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO
. RECURSO DEFENSIVO.

1. (...)
Inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade
.
Apesar de a defesa alegar que o acusado portava arma de fogo para sua defesa pessoal, pelo fato de estar sofrendo ameaças, tal alegação não o exime da responsabilidade penal
.
Caso as pessoas pudessem portar armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal desta prática
. Se o apelante quisesse portar arma de fogo, deveria ter se submetido aos testes e requisitos legais exigidos pelo Estado, para que este definisse se detinha ou não condições de portar instrumento de tamanha potencialidade lesiva.
Causa de exclusão da culpabilidade que exige que o agente, diante da situação concreta, não tenha alternativa senão praticar o comportamento proibido por lei, o que não ocorre no presente caso
. Ausência de lesividade em sua conduta, por possuir "diversos cursos para o manuseio de arma de fogo". Inocorrência. Não se afasta a tipicidade da conduta. Bagatela imprópria. Impossibilidade. O princípio da bagatela imprópria pressupõe que o fato seja típico, contudo, a aplicação da pena não se faz necessária e, portanto, deve ser relevada pelo julgador, a partir da análise do caso concreto. A conduta praticada apresenta grande relevância penal, lesivo à segurança pública e comprometedor da paz social, justificado pelo acervo probatório constante dos autos, verificando-se que a arma de fogo estava municiada com quatro projéteis. Negado provimento.”
(TJ/SP, APR 0000179-07.2017.8.26.0561, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 08/03/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não há de se falar em inexigibilidade de conduta diversa, quando o acusado poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo direito
.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0700536-79.2020.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuino Rissato, j. 04/03/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Não obstante, da leitura do édito condenatório (
ID - 4041681
), verifica-se que
o magistrado sentenciante fixou a pena do apelante no mínimo legal referente ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03
, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º, “c” do CP
[4]
,
e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
devendo, portanto, ser mantida
, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas nesta Instância Superior e ante a impossibilidade de majoração do
quantum
, por se tratar de recurso da defesa e em atendimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Preservo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito previstas no art. 43, I e IV, do CP
[5]
(prestação pecuniária convertida em quatro cestas básicas no valor individual de 1⁄2 salário mínimo e prestação de serviços à Comunidade ou a Entidades Públicas), nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

[2]

Art. 23
- Não há crime quando o agente pratica o fato: (...)
III
- em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
.10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 599.

[4]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[5]

Art. 43
. As penas restritivas de direitos são:
I
- prestação pecuniária; (...)
IV
- prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

Belém, 24/05/2021